Tribunal: TJDFT
Processo: 0705743-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705743-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS PACIENTE: AGUINALDO FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO HENRIQUE ARAÚJO BARROS, advogado constituído, com OAB/DF no 56.100, em favor de AGUINALDO FERNANDES DA SILVA, preso pela suposta prática do delito descrito artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 97/100). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, na medida em que embora tenha sido preso em flagrante no dia 13/01/2023, o paciente obteve a concessão de liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia. Destaca que a despeito disso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, o que foi acolhido pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF. Argumenta que a decisão carece de fundamentação concreta e idônea, notadamente porque o paciente não está a responder por qualquer outro delito. Pontua ainda que o paciente possui endereço certo e que as medidas protetivas diversas da prisão revelam-se suficientes ao fim colimado. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que, já foi impetrado em favor do paciente, o HBC no 0705698-71.2023.8.07.0000, contra a decisão que decretou a prisão preventiva pela prática dos fatos ora em exame. Naquela oportunidade, o impetrante alegou que: os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória pelo d. magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia e não sobreveio aos autos qualquer fato novo que ensejasse o decreto preventivo. Além disso, sustentou violação ao princípio da presunção de inocência. Destaca-se que a primeira ordem foi impetrada em 18/2/2023, às 15h51 pela Defensoria Pública, cujo pleito liminar restou indeferido por esta Relatora. Por outro lado, a presente ordem foi impetrada em 21/2/2023, por advogado particular, às 12h16, distribuída em Plantão Judicial, porém, sem apreciação face a constatação da ausência de urgência do pedido (fls. 143/145). Analisando situação semelhante, o col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. (HC 179462, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2021 PUBLIC 24-02-2021). Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados no HBC no 0705698-71.2023.8.07.0000. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 24 de fevereiro de 2023 14:42:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora